Tribunal: TJSP
Processo: 1005219-56.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Apelação – Justiça gratuita – Reiteração do pedido, por ocasião da réplica à contestação, não apreciada– A apreciação deverá ser feita na origem, com a observação de recolhimento do preparo no caso de indeferimento do pedido, sob pena de inscrição na dívida ativa e no CADIN – Não obstante, recurso conhecido.

Apelação – Ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e

Ementa:
Apelação – Justiça gratuita – Reiteração do pedido, por ocasião da réplica à contestação, não apreciada– A apreciação deverá ser feita na origem, com a observação de recolhimento do preparo no caso de indeferimento do pedido, sob pena de inscrição na dívida ativa e no CADIN – Não obstante, recurso conhecido.

Apelação – Ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não verificado – Prova testemunhal – Desnecessidade – Contrato de franquia de produtos alimentícios – Alegado descumprimento contratual – Alegada assessoria inadequada – Inocorrência – Impossibilidade de responsabilização da franqueadora pelo insucesso do negócio – Inexistência de danos morais indenizáveis – Ausência de constrangimento, ofensa à honra e/ou exposição da franqueada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000464283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005219-56.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
TRIVELATI & GIMENES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, é apelado
TOCA DO AÇAÍ COMÉRCIO DE ALIMENTOS E FRUTAS TROPICAIS
EIRELI - ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. Wilson Roberto Infante Junior OAB/SP
- 320.501", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO
NEGRÃO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005219-56.2017.8.26.0268 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 2/9
Voto no 13988
Apelação Cível no 1005219-56.2017.8.26.0268
Apelante: Trivelati & Gimenes Comércio de Alimentos Ltda Me
Apelado: Toca do Açaí Comércio de Alimentos e Frutas Tropicais Eireli - Me
Comarca: Itapecerica da Serra
Juiz(a): Bruno Cortina Campopiano
Apelação – Justiça gratuita – Reiteração do pedido, por
ocasião da réplica à contestação, não apreciada– A
apreciação deverá ser feita na origem, com a observação de
recolhimento do preparo no caso de indeferimento do
pedido, sob pena de inscrição na dívida ativa e no CADIN
– Não obstante, recurso conhecido.

Apelação Ação de rescisão contratual c/c indenizatória
por danos materiais e morais Cerceamento de defesa não
verificado
Prova testemunhal
Desnecessidade

Contrato de franquia de produtos alimentícios Alegado
descumprimento
contratual

Alegada
assessoria
inadequada

Inocorrência

Impossibilidade
de
responsabilização da franqueadora pelo insucesso do
negócio Inexistência de danos morais indenizáveis
Ausência de constrangimento, ofensa à honra e/ou
exposição da franqueada Sentença mantida Recurso
desprovido.
Em “ação de rescisão contratual c/c
indenizatória por danos materiais e morais com tutela provisória de
urgência”, a r. sentença (fls. 914/917) julgou improcedentes os pedidos
iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.
Recorreu
a
autora
a
arguir,
preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de
defesa pela não produção de prova testemunhal e a reiterar o pedido de
gratuidade, anteriormente indeferido, reformulado por ocasião da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005219-56.2017.8.26.0268 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 3/9
réplica à contestação, e não apreciado. No mérito, a sustentar, em
síntese, que a franqueadora não prestou o assessoramento devido, tendo
agido de má-fé, vez que não houve estudo de viabilidade, o faturamento
mensal em nada se assemelhou ao da previsão de receita fornecida, não
houve treinamento adequado e o valor de investimento superou em
muito o previsto inicialmente. Requereu a concessão da gratuidade
judiciária, a anulação da sentença, devendo ser designada audiência de
instrução para oitiva das testemunhas arroladas e, alternativamente, a
reforma da sentença para que seja rescindido o contrato celebrado e seja
a ré condenada a restituir todos os valores gastos para o funcionamento
da loja, num total de R$ 277.616,61, e ao pagamento de indenização por
danos morais (fls. 920/930).
Contrarrazões (fls. 934/942).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 945).
É o relatório.
O pedido de justiça gratuita, reiterado por
ocasião da réplica, com notícia de encerramento das atividades da
apelante lastreada na certidão de baixa de CNPJ (fls. 891), de
encerramento da inscrição municipal (fls. 894) e do cancelamento do
alvará de funcionamento (fls. 895), não foi apreciado pelo D. Juízo de
origem.
Deverá, portanto, ser apreciado quando
do retorno dos autos à origem, já que a sua apreciação, aqui, importa em
supressão de instância, com a observação da necessidade do
recolhimento do preparo em caso de indeferimento do benefício, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005219-56.2017.8.26.0268 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 4/9
pena de inscrição na dívida ativa e no CADIN.
Conhece-se,
pois,
do
recurso,
não
obstante a falta de recolhimento do preparo respectivo.
O denunciado cerceamento de defesa, de
outra parte, sob qualquer aspecto em que analisado, não ocorreu.
Ao Julgador, na condição de destinatário
final das provas, incumbe decidir de acordo com as razões do seu
convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as provas
que entender necessárias à instrução do processo (CPC, art. 370), com a
finalidade de melhor formar sua convicção. E, quando a convicção
judicial formada não vai ao encontro da pretensão da parte, a
dissonância não constitui, por razões óbvias, cerceamento de defesa.
Aqui, era desnecessária a produção da
prova testemunhal.
A solução da controvérsia, por prescindir
de dilação probatória além dos documentos trazidos pelas partes, foi
adequada em sede de julgamento antecipado.
Afasta-se,
por
isso,
o
alegado
cerceamento de defesa.
O recurso quanto ao mais também não
prospera.
O artigo 2o da Lei no 8.955/94 define o
contrato de franquia da seguinte forma: “franquia empresarial é o
sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso
de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou
semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao
direito de uso de tecnologia de implantação e administração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005219-56.2017.8.26.0268 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 5/9
negócios ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no
entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”
O objeto da contratação foi assim
descrito: “Cláusula 1a O presente tem como OBJETO, a cessão da licença
do direito de uso de marca conforme Cópia de Direito Autoral Biblioteca
Nacional RJ e cópia de Registro de Marca junto ao INPI Marcas e
Patentes, a LICENCIANTE outorga à LICENCIADA, em caráter temporário,
não exclusivo, intransferível e oneroso, o direito de uso de Marca, para
desempenho de suas atividades empresariais, fornecendo design, materiais
exclusivos da Marca 'Toca do Açaí', bem como a sua utilização com
exclusividade em Santa Barbara d'Oeste/SP e preferência de montagem em
Americana/SP.” (fls. 28).
Na lição de Carlos D. A. Braga, “ (...) A
rigor, para que efetivamente se beneficie da fama do franqueador e
obtenha retorno rápido de seus investimentos, o franqueado deveria ter
acesso a um sinal distintivo, a uma marca, que lhe permitisse atingir o
mercado, valendo-se do seu poder atrativo para angariar clientela e
recuperar o investimento feito. Essa lógica é elementar na franquia. (...)
Também essencial é a prestação de serviços de assistência ao
franqueado, com a transmissão dos conhecimentos ligados ao negócio
desenvolvido pelo franqueador” (Tratado de Direito Comercial, org.
Fabio Ulhoa Coelho, 2015, vol. 6, p. 173 grifo não existente no
original).
É em relação a isso que a controvérsia de
desenvolve.
De início, observa-se que o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005219-56.2017.8.26.0268 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 6/9
celebrado é contrato empresarial em que estão presentes todos os
pressupostos de validade dos negócios jurídicos em geral (CC, art. 104).
Nele, ademais, não se verifica qualquer
defeito (vício do consentimento ou social) capaz de gerar sua anulação.
É o que basta para revelar a validade do
contrato celebrado livremente pelas partes em atenção ao princípio da
autonomia da vontade e em relação ao qual vige, também, o pacta sunt
servanda.
Em
regra,
o
tratamento
jurídico
dispensado ao franqueado é o mesmo de um empresário, não havendo
que se falar em hipossuficiência técnica ou financeira em relação à
franqueadora.
Isso porque, o que caracteriza uma
franquia é a cessão do direito de uso da marca e de distribuição de
produtos e serviços.
Em caso semelhante esta 2a Câmara
Especializada de Direito Empresarial decidiu no mesmo sentido da
conclusão acima, a saber:
“NULIDADE DA SENTENÇA
CERCEAMENTO DE
DEFESA Prova oral Inexistência de violação à ampla
defesa
Fragilidade dos argumentos deduzidos

Suficiência das provas documentais trazidas aos autos
Nulidade que reclama a supressão da prova indispensável,
útil, que no caso não ocorreu, para configurar o
cerceamento de defesa
Inocorrência
Preliminar
rejeitada. FRANQUIA Anulação de contrato Alegação
de recebimento da COF fora do prazo legal e de que há nela
omissões e irregularidades
Improcedência
Teses
aventadas antes de um ano da assinatura do contrato
Conhecimento prévio dos termos contratuais ao ler a
Circular de Oferta de Franquia, anuindo a seus termos
Observância ao princípio da boa-fé objetiva Inexistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005219-56.2017.8.26.0268 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 7/9
de
hipossuficiência
em
contratos
assinados
entre
empresários SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL
Alegação de prestação deficiene do suporte técnico,
operacional
e
financeiro

Improcedência

Obrigatoriedade da franqueadora transmitir o know how, o
que não inclui treinamento dos serviços a serem prestados
Prova documental de que foi prestado suporte on line e
respondidas dúvidas por correspondência eletrônica

Obrigação cumprida pela franqueadora antes e depois do
início das atividades
Inadimplemento contratual da
franqueadora inocorrente AVIAMENTO Aviamento que
não advém somente do estabelecimento ou do local onde
situado, mas também do exercício da própria empresa
Insuficiência da assistência técnica e operacional do
franqueador, bem como a marca da franquia e o ponto
comercial, por si, para atingir o objetivo social

Inadmissível atribuir insucesso empresarial ao suporte
técnico e financeiro oferecido pela franqueadora Rescisão
contratual improcedente
Declaratória improcedente e
reconvenção procedente em parte Sucumbência recíproca,
porém não idênticas, equacionados os montantes devidos
pelas parte Apelação da autora não provida e Dispositivo:
negaram provimento ao recurso das autoras e deram parcial
provimento ao recurso da ré reconvinte.” (Apelação cível no
1013615-46.2014.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão, j.
13/12/2017).
Por expressivos, extraem-se do v. acórdão
da ementa supra os seguintes termos que, expressivos, integram a
presente decisão, a saber:
“Não há hipossuficiência em contratos
assinados entre empresários, presumindo-se ciência e
experiência daquele que assume a responsabilidade de
administrar uma unidade franqueada, a par da assistência
técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora”.
Não
houve,
de
outra
parte,
descumprimento das disposições contratuais atinentes a assessoramento
geral por parte da franqueadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005219-56.2017.8.26.0268 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 8/9
Da extensa troca de correspondência
eletrônica entre as partes, verifica-se que os questionamentos e
solicitações da apelante foram adequadamente atendidos, tendo a
apelada desenvolvido estratégias e planejamento para majoração das
vendas da unidade em questão (fls. 714/715), sugerido formas de
redução dos custos (fls. 718) e, como dito, prestado assessoria geral (fls.
720/850).
Além disso, o treinamento devido foi, de
fato, oferecido, e usufruído pela sócia da apelante (fls. 713), sendo a
alegação de insuficiência do período de treinamento essencialmente
subjetiva, não sendo apta a demonstrar a alegada falta de assessoria da
franqueadora.
Nesse contexto, não há que se falar em
descumprimento e rescisão contratual por parte da apelada, nem em
danos extrapatrimoniais.
Até porque, a r. sentença recorrida
expressamente afirmou que: “Em realidade, o malogro da empresa
deveu-se ao baixo movimento, responsável pelo faturamento negativo
com que a autora teve de lidar frequentemente, até o esgotamento de
suas forças e consequente fechamento do ponto comercial. Conquanto
acaciano, não é demasiado lembrar que o insucesso em nada aproveita
à ré, que também deixou de lucrar com a cessação antecipada da
relação comercial. Não pode a autora, pois, destinar à ré um risco
previsível e inerente ao contrato firmado (fls. 915).
Nesse contexto, não há que se falar em
descumprimento e rescisão contratual por parte da apelada, nem em
danos materiais ou extrapatrimoniais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005219-56.2017.8.26.0268 ITAPECERICA DA SERRA VOTO No 9/9
Em que pese a frustração da apelante em
não obter os lucros esperados, após ter idealizado e investido no
negócio, a situação não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento; a
apelante não foi exposta a nenhuma situação vexatória, nem foi
humilhada ou constrangida pela apelada, inexistindo, pois, dano moral
indenizável.
Assim,
objetivamente
considerada
a
controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença
recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos
carreados ao processado, é mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição deles, nos termos da Resolução
no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. A ausência
de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será interpretada
como concordância.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator